Tribunal: TJDFT
Processo: 0738250-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PARCELAMENTO. TELAS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FISCAL - SITAF. INSUFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. A cobrança do crédito tributário deve se dar em até 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. Por sua vez, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que o prazo prescricional se interrompe pelo despacho citatório; pelo protesto judicial; por qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora ou por qualquer outro ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
2. A evidência de que fora realizado parcelamento da dívida fiscal no âmbito administrativo, com a simples juntada das telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, não é suficiente para caracterizar a interrupção do prazo prescricional, nos termos da lei, vez que as informações contidas no sistema eletrônico interno da Administração Fiscal desacompanhadas do processo administrativo correspondente, nada mais são que um mero registro unilateral do Distrito Federal, não fazendo prova da efetiva ocorrência do ato de confissão de dívida do devedor.
3. Não comprovado o parcelamento dos débitos constituídos em 2000 e 2001, cuja propositura da ação executiva fiscal se deu apenas em 2022, evidencia, portanto, a ocorrência da prescrição, na forma do art. 174, caput, do CTN.
4. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados.